Tribunal: TJSP
Processo: 1005065-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação Cominatória cumulada com Indenização por Danos Materiais – Pleito de revisão dos percentuais de reajustes aplicados ao prêmio de seguro saúde da autora – Sentença de procedência - Inconformismo das partes – Recurso da ré, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, prescrição ânua e vício "ultra petita" e, no mérito, pugnando a improcedência da demanda,

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação Cominatória cumulada com Indenização por Danos Materiais – Pleito de revisão dos percentuais de reajustes aplicados ao prêmio de seguro saúde da autora – Sentença de procedência - Inconformismo das partes – Recurso da ré, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, prescrição ânua e vício "ultra petita" e, no mérito, pugnando a improcedência da demanda, sob a alegação de que inexiste qualquer ilegalidade nos reajustes baseados em aumento de sinistralidade e por mudança de faixa etária, uma vez que, além da expressa previsão no contrato firmado entre as partes, se faz necessário para manter o equilíbrio contratual – Recurso da autora postulando o afastamento do reajuste anual aplicado em 2015, sob o argumento de não incidência do prazo prescricional de três anos - Caso em que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que a variação do índice de sinistralidade tenha se avolumado, ou existência de outro fato novo que desse ensejo aos reajustes no patamar aplicado – Reajuste por faixa etária aplicado quando do ingresso na faixa etária dos 59 anos que, embora esteja previsto em contrato e em consonância com as disposições normativas da ANS, se revela abusivo por exigir vantagem manifestamente excessiva, valendo-se da vulnerabilidade do consumidor que alcança a última faixa etária de reajuste, comportando redução – Hipótese em que deve ser adotado percentual de reajuste que reflete a média praticado pelo mercado – Prazo prescricional de três anos que incide apenas quanto ao pleito de repetição de indébito, não constituindo óbice para substituição do reajuste anual aplicado no ano de 2015, pelo índice adotado pela ANS – Recursos parcialmente providos.